Tribunal: TJSP
Processo: 2324954-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE COTAS SOCIAIS – OBSERVÂNCIA À ORDEM PREFERENCIAL – I - Decisão agravada que deferiu a penhora de cotas sociais da parte executada, ora agravante, junto a empresas estranhas ao feito – Possibilidade - Inteligência dos arts. 835, inciso IX, e 861, ambos do NCPC - Sociedade empresária que tem seu capital social dividido em quotas sociais,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE COTAS SOCIAIS – OBSERVÂNCIA À ORDEM PREFERENCIAL – I - Decisão agravada que deferiu a penhora de cotas sociais da parte executada, ora agravante, junto a empresas estranhas ao feito – Possibilidade - Inteligência dos arts. 835, inciso IX, e 861, ambos do NCPC - Sociedade empresária que tem seu capital social dividido em quotas sociais, as quais são atribuídas aos sócios, nos termos do art. 1.055 do CC - Penhora que não encontra vedação legal e não afronta o princípio da 'affectio societatis' – Hipótese, ademais, em que, in casu, foi tentada pesquisa junto ao sisbajud, tendo restado parcialmente frutífera, além de pesquisa de bens via renajud e infojud, as quais restaram infrutíferas - Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Ordem preferencial da penhora devidamente observada -Ausência de óbice à penhora - Decisão mantida – Agravo improvido".